Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704917-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: EMANUEL JONATA OLIVEIRA DE BRITO, ESTELLA ROSA BORGES DE BRITO D E S P A C H O O processo foi distribuído a este Relator. No entanto, em razão da licença concedida no período, os autos devem retornar à Secretaria para redistribuição. Cumpra-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2020 15:34:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator